Tribunal: TJBA
Processo: 0504034-07.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504034-07.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: A C ROCHA BADARO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, integrando a fundamentação contida na sentença recorrida, a partir dos elementos trazidos no julgamento do Tema 1184, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal, proposta para cobrança de crédito no valor de R$ 3.717,13, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e na jurisprudência do STF (Tema 1.184), além da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, firmou entendimento pela legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando demonstrada a ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa diretriz, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, nas hipóteses em que não haja citação ou, ainda que citado, não sejam localizados bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, o valor executado é de R$ 3.717,13, atraindo a incidência do entendimento consolidado. 6. A extinção da execução não impede o município de utilizar outros meios para cobrança do crédito, como o protesto extrajudicial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AI nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 0504034-07.2018.8.05.0004, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado A C ROCHA BADARO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator